Tribunal: TJES
Processo: 5000975-72.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000975-72.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEMERY DOS SANTOS ROCHA e outros

APELADO: ELIANO NUNES DA ROCHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE INJUSTA. REVELIA DO RÉU. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação reivindicatória ajuizada em face de Eliano Nunes da Rocha. A autora alegou ser proprietária de imóvel transferido em razão do divórcio de seus pais, tendo sido expulsa da residência pelo genitor, ora réu, que ocupa o bem injustamente. Destacou ainda a revelia do réu e a existência de prova documental do domínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a procedência da ação reivindicatória; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a condenação do réu em danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação reivindicatória exige, para sua procedência, a comprovação da propriedade, a individualização do bem e a demonstração da posse injusta pelo réu.

A propriedade e a individualização do imóvel encontram-se devidamente comprovadas por escritura pública, certidão de regularização fundiária e matrícula imobiliária.

A posse injusta caracteriza-se pela ausência de título legítimo que justifique a ocupação do bem, sendo inconteste diante da revelia e da ausência de defesa ou prova em sentido contrário pelo réu.

A revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, devendo o juiz analisar o conjunto probatório apresentado.

Ausente prova de danos concretos, não há elementos para a condenação em indenização por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ação reivindicatória exige a comprovação do domínio, da individualização do bem e da posse injusta pelo réu.

A ausência de defesa e de título legítimo por parte do réu caracteriza posse injusta, autorizando o acolhimento do pedido reivindicatório.

A indenização por danos morais e materiais exige prova concreta do prejuízo, não bastando a simples ocupação irregular do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.228 e 1.245; CPC, art. 344.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 26.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 0009021-45.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 12.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000975-72.2023.8.08.0020

APELANTE: ROSEMERY DOS SANTOS ROCHA

APELADA:
ELIANO NUNES DA ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSEMERY DOS SANTOS ROCHA

em face da r. sentença de id. 11664376, por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Guaçuí julgou improcedente o pedido formulado pela parte ora apelante nos autos da ação reivindicatória ajuizada em desfavor de
ELIANO NUNES DA ROCHA
.

Em suas razões de id. 11664383, a apelante aduz, em síntese, que
1)
é proprietária de imóvel que lhe foi transferido na ocasião do divórcio de seus pais
2)
foi expulsa do imóvel pelo seu genitor, que ocupa injustamente o bem
;
3)
apesar de citado, o réu não apresentou contestação nem compareceu à audiência de conciliação, sendo revel nos termos do art. 344 do CPC, o que ensejaria a presunção de veracidade das alegações autorais
;
4)
a sentença, embora tenha reconhecido a revelia, contrariou sua própria fundamentação ao julgar improcedente o pedido, deixando de acolher as provas documentais acostadas aos autos, especialmente a certidão imobiliária que comprova sua propriedade.

Em que pese ter sido devidamente intimado (id. 11664784), o apelado se manteve silente.

Ao que se verifica, o imóvel objeto da lide foi transferido à autora por força do que foi acordado entre seus genitores na ocasião do divórcio.

Tal fato é comprovado pela sentença homologatória do acordo (id. 11664357), pela escritura do imóvel (id. 11664359) e pela própria cópia do acordo, da qual se extrai o que segue:

Dos bens do casal

O casal possui uma casa popular localizada no Lote de nº 13 da Quadra F, no Distrito de São Pedro de Rates, imóvel que foi recebido de doação na constância do casamento, em fevereiro de 2010, há mais de 07 (sete) anos, da Prefeitura Municipal de Guaçuí-ES. Tratando-se de imóvel residência que foi doado pra família, não pode ser partilhado ou vendido a terceiros. Estando o genitor com a guarda da filha do casal, residindo no imóvel. Com a homologação do divórcio do casal que põe termo ao casamento,
resolvem de comum acordo, transferir o imóvel acima citado
, ou seja, a casa popular residência localizada no Lote 13 da Quadra F no Distrito de São Pedro de Rates,
para o nome da filha Rosemery dos Santos Rocha
.

Apesar de regularmente intimado (id. 11664370), o requerido deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, atraindo para si os efeitos da revelia.

Ato contínuo, ao julgar antecipadamente o mérito, o juízo
a quo
entendeu pela improcedência do pedido autoral, considerando não ter sido suficientemente comprovada a posse do bem pelo réu.

Todavia, entendo de modo diverso, considerando que na origem se trata de
''ação reivindicatória com pedido de tutela antecipada'”.

A ação reivindicatória de imóvel tem como fundamento o direito do proprietário de reaver seu bem de quem quer que injustamente o possua ou detenha, conforme disposição expressa do art. 1.228,
caput
, do CC.

Segundo definição clássica, ação reivindicatória é aquela ajuizada pelo proprietário não-possuidor em face do possuidor não-proprietário, desprovido de título oponível àquele. Seu objetivo é, portanto, tornar possível ao proprietário reaver os seus bens contra quem injustamente os possua.

São requisitos essenciais à procedência da ação petitória: a prova do domínio, a individualização da coisa e a prova de posse injusta do réu.

Francisco Eduardo Loureiro
1
em Código Civil comentado sob a orientação de Cezar Peluso, ensina que a
“faculdade de reivindicar é a prerrogativa do proprietário de excluir a ingerência alheia injusta sobre coisa sua. É o poder do proprietário de buscar a coisa em mãos alheias, para que possa usar, fruir e dispor, desde que o possuidor ou detentor a conserve sem causa jurídica”.

In cas
u
, a prova de propriedade e a individualização do bem são indiscutíveis, uma vez que a certidão de regularização fundiária e reconhecimento do direito real de propriedade emitida pela Prefeitura de Guaçuí e registrada no Cartório do 1º Ofício (id. 11664359) dá conta de ambos.

Ou seja, no referido documento, que é meio legítimo de certificação de quem possui a propriedade sobre o imóvel (art. 1.245 do CC), consta a descrição detalhada do imóvel - sobre a qual não há controvérsia nos autos.

No que se refere a posse injusta, cabe defini-la como aquela que não encontra razão lícita para existir.

Não desconheço o entendimento do c. STJ, no sentido de que “
a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas
” (AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

Nada obstante, diante da inércia do requerido – que deixou de apresentar qualquer título do bem – e da manifesta vontade da apelante em reaver a posse do imóvel comprovadamente de sua propriedade, não considero haver dúvidas sobre a irregularidade da posse exercida pelo apelado.

Em outras palavras, tendo em vista constar na matrícula do imóvel a propriedade da parte ora apelante, e não tendo sido comprovada, pelo apelado, a aquisição do bem sob nenhuma circunstância, tem-se como comprovada a injustiça da posse.

Ante tais informações, outra não pode ser a solução senão a de reconhecer que a parte autora possui o domínio útil do imóvel, uma vez que seu nome consta na matrícula como tal. E, de consequência, deve ser julgada procedente a ação reivindicatória, determinando a imissão da autora ora apelante na posse do bem, pois comprovada a sua titularidade e a posse injusta pelo requerido/apelado.

Por fim, não obstante a articulação de pedido de danos morais e materiais, não há demonstração dos prejuízos efetivamente causados a autora, notadamente quando considerada a ausência de quaisquer comprovantes de despesas relacionadas ao imóvel, ou de abalos de ordem extrapatrimonial.

Desse modo, não tendo sido minimamente demonstrados danos concretos decorrentes da ocupação irregular do bem, devem ser rejeitados os pleitos de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais materiais. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TITULARIDADE COMPROVADA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – CESSÃO DE DIREITOS SEM ANUÊNCIA DA PROPRIETÁRIA – FINANCIAMENTO NÃO TRANSFERIDO JUNTO À AUTORA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – POSSE INJUSTA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO – DANOS MATERIAIS – RESTRIÇÃO JUDICIAL DE COMERCIALIZAÇÃO DOS LOTES – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. São requisitos essenciais à procedência da ação petitória: a prova do domínio, a individuação da coisa e a prova de posse injusta do réu; devendo o autor da ação demonstrar que é o senhor do bem, cuja descrição deve ser apresentada na petição inicial, sendo imperiosa a comprovação de que o bem está indevidamente em poder de terceiro. 2. Resta comprovado que os imóveis reivindicados, lotes nº 12 e nº 23 do loteamento Village do Sol – Setor Recanto, encontram-se registrados sob a titularidade da empresa autora. 3. Da análise do contrato de cessão, subscrito em 13/05/2011 sem a anuência da imobiliária, observa-se que o cessionário, ora requerente, assumiu a obrigação de transferir o financiamento dos lotes junto à autora, inclusive sob pena de multa, bem como reconheceu o saldo devedor de R$60.000,00 (sessenta mil reais). 4. Todavia, não há nos autos nenhuma evidência de que o requerido tenha efetivamente transferido o financiamento junto à imobiliária ou mesmo quitado o saldo devedor do contrato cedido. Aliás, o adimplemento do contrato objeto da cessão não foi sequer alegado como matéria de defesa. 5. Embora inicialmente justa a posse do cessionário, o inadimplemento contratual, patente no presente caso, é capaz de transmudá-la para injusta. 6. Diante da restrição judicial de comercialização dos lotes imposta em sede de ação civil pública, assim como
não demonstrado, minimamente, prejuízos concretos decorrentes da ocupação irregular dos terrenos, devem ser rejeitados os pleitos de condenação do requerido ao pagamento de danos materiais
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0009021-45.2017.8.08.0021; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 12.04.2023)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada no sentido de julgar procedente o pedido reivindicatório do imóvel descrito na inicial, mantendo a improcedência do pedido indenizatório.

Outrossim, inverto os ônus de sucumbência e condeno a requerida/apelada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios nos moldes fixados.

Por fim, dado o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
LOUREIRO, Francisco Eduardo. in Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002 – coordenador Cezar Peluso. - 9.ed. rev. e atual. - Barueri, SP: Manole, 2015, pags. 1098.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.